Tribunal: TJDFT
Processo: 0003701-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA AO GENITOR. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE QUE O FILHO FIQUE SOB SUA GUARDA UNILATERAL. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À MATERNIDADE. REGULAÇÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. ALIMENTANTE. GENITORA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem estar e a possibilidade de convivência com as famílias maternas e paternas.

2. Estando o filho comum sob a guarda unilateral do pai desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardião, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, notadamente quando a genitora, a par de ignorar a situação vigorante, sequer postula o estabelecimento do regime de guarda compartilhada, reivindicando que a guarda unilateral lhe seja deferida.

3. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter a guarda unilateral do filho menor e não havendo nenhum fato que desabone a mãe ou a inabilite a tê-lo consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que a assiste, mantenha e otimize os vínculos afetivos entre mãe e filho, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse do infante, resultando dessas premissas que, apurado que o regime de visitas firmado atende aos interesses da criança, deve ser preservado intacto.

4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade da obrigado de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social

5. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora.

6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente a alimentante, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ela suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba.

7. Os rendimentos mensais auferidos por profissional da área da saúde que não podem ser delimitados de modo exato, notadamente quando se esquivara do ônus que lhe estivera debitado ao não coligir folha de pagamento ou comprovante idôneo de seus rendimentos, ensejam que os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ela suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba.

8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

9. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Unânime.